Tribunal: TJBA
Processo: 8056931-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056931-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIVALDO ARAUJO DE SANTANA Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE COM ENXAQUECA CRÔNICA E INSÔNIA REFRATÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo Interno interposto por Marivaldo Araújo de Santana contra decisão monocrática que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual pleiteia o fornecimento do medicamento "Terramed Oil 6000mg Full Spectrum", à base de canabidiol, prescrito para tratamento de enxaqueca crônica e insônia refratária. O agravante alega ineficácia dos fármacos convencionais disponibilizados pelo SUS e necessidade urgente do fármaco prescrito. II. Questão em discussão 2. Discute-se a obrigatoriedade do Estado em fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas com importação autorizada pela ANVISA, quando comprovada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo sistema público e a necessidade terapêutica do tratamento indicado. III. Razões de decidir 3. Laudo médico demonstra ineficácia dos tratamentos tradicionais e eficácia comprovada do canabidiol no caso específico, sem efeitos adversos relevantes. 4. O medicamento requerido possui importação excepcional autorizada pela ANVISA (RDC nº 327/2019), atendendo aos requisitos fixados pelo STF no Tema 1161 e pelo STJ no Tema 106. 5. Jurisprudência consolidada reconhece o dever estatal de fornecer medicamentos em situações semelhantes, observada a responsabilidade solidária entre os entes federativos e os princípios constitucionais da dignidade humana e do direito à saúde. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É dever do Estado fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas com importação autorizada pela ANVISA, desde que comprovadas a imprescindibilidade clínica, a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS, e a incapacidade financeira do paciente. 2. O direito à saúde prevalece sobre formalidades administrativas quando presentes os requisitos legais e constitucionais para o fornecimento do fármaco." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106; STF, Tema 1161; TJBA, AI 8032210-16.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8056931-32.2024.8.05.0000 , onde foi interposto o presente AGRAVO INTERNO em que figuram como agravante MARIVALDO ARAUJO DE SANTANA e agravado ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator.